Tribunal: TJMT
Processo: 1006870-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1006870-95.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR, MARIA THEREZA CAETANO CARVALHO
AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA
Agravo de Instrumento interposto por Geraldo Barros Carvalho Junior e Maria Thereza Caetano Carvalho de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco da Amazônia S.A, entendeu que são cabíveis honorários advocatícios fixados no despacho inicial, os quais atualizados somam R$10.329,94, máxime como no caso em que as partes realizaram acordo em que não houve a previsão da verba (artigo 24, §4o, da Lei 8.906/94).
Em síntese, aduz que não são devidos os honorários fixados em despacho inicial de demanda executiva, diante de sua provisoriedade, caso em que são devidos apenas em caso de pronto pagamento.
Reforçam que a sentença dos embargos à execução foi de parcial procedência, de modo que o débito foi parcialmente desconstituído, o que evidencia a insubsistência da fixação de honorários advocatícios fixados no despacho inicial da execução.
Defendem que em caso de transação, não há condenação em sucumbência, nem em honorários advocatícios (artigo 90, §2o, do CPC).
Acresce que as partes formularam acordo em que não houve referida previsão de pagamento dos honorários, justamente porque não há parte vitoriosa.
Pedem a suspensão dos efeitos da decisão ante a possibilidade de terem valores penhorados em suas contas bancárias, com base em honorários advocatícios que não são devidos.
É o necessário relato.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso em exame, em que pese os argumentos da recorrente, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, evidencia-se que a decisão recorrida não se divorcia das normas que regulamentam a matéria em exame.
O simples prosseguimento da demanda executiva, no que tange aos honorários advocatícios, cujo cabimento é questionado no presente recurso, não se revela, por si só, capaz de causar perigo de dano irreparável ou incerta reparação aos agravantes caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito do agravo, inclusive porque não se visualiza a pratica de atos expropriatórios.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de abril de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4